Tribunal: STF
Processo: RE 1175955
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 2.574/2020
DECISÃO
PROCESSO SUBJETIVO – TERCEIRO – INADMISSÃO.
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações: 
    Em 21 de fevereiro de 2019, Vossa Excelência proferiu a seguinte decisão:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Colho da síntese do ato atacado os seguintes fundamentos: 
    […] 
    5. O convênio CONFAZ ICMS 54/2016, ao introduzir os §§ 13 e 14 à Cláusula 21ª do Convênio CONFAZ ICMS 110/2007, determinou que o ICMS sobre os biocombustíveis, como o AEAC e o biodiesel B100, deve ser pago em parcela segregada dos combustíveis de origem fóssil. 
    6. Dessa forma, há a segregação do imposto incidente sobre o AEAC e B100, retido por substituição tributária, do outro imposto sobre os derivados do petróleo (combustíveis fósseis), retido por antecipação tributária, de modo a viabilizar o recolhimento do ICMS para o Estado de origem do biocombustível. 
    7. Não há qualquer irregularidade no recolhimento do ICMS referente ao EAC e B100, nos moldes previstos no convênio. 
    […] 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso, o qual não merece apoteose. 
    Acresce revelar o acórdão atacado interpretação de normas estritamente legais – Convênio CONFAZ-ICMS nº 54/2016, o qual introduziu os parágrafos 13 e 14 à Cláusula 21 do Convênio CONFAZ-ICMS nº 110/2017 –, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    A par desse aspecto, no caso, o que sustentado nas razões do extraordinário com relação à aludida violação não foi enfrentado pelo Órgão julgador. Não houve a interposição de embargos declaratórios quanto ao tema, não havendo debate e decisão prévios sobre a alegada violação do artigo 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal. Assim, padece o recurso da ausência de prequestionamento, esbarrando nos verbetes nº 282 e 356 da Súmula do Supremo.
    2. Nego seguimento ao recurso.
    3. Publiquem. 
    Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis de Lubrificantes – SINDICOM, mediante petição subscrita por advogado credenciado, busca a admissão no processo como terceiro interessado. Sustenta possuir representatividade, afirmando ser entidade sindical constituída para fins de “estudo, coordenação, proteção e representação legal da categoria”. Ressalta o objetivo institucional de defender a livre concorrência considerados os agentes do setor de distribuição de combustíveis, observados os princípios legais e éticos, com especial atuação contra práticas que desequilibram a concorrência. Destaca poder contribuir com informações regulatórias, dados econômicos de mercado e argumentos analíticos de mérito. Discorre sobre o tema de fundo. Apresenta documentos constitutivos e procuração. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou haver sido o processo incluído no calendário de julgamentos virtuais da Primeira Turma de 28 de agosto a 4 de setembro de 2020. 
    O processo é eletrônico e está concluso. 
    2. A participação de terceiro surge no campo da excepcionalidade, principalmente considerado processo em fase de agravo contra decisão por meio da qual negado seguimento a extraordinário. O requerente não logrou demonstrar razão capaz de conduzir à admissibilidade da intervenção. Parte do pressuposto de deter interesse no deslinde da controvérsia, sem evidenciar contribuição expressiva à compreensão da matéria. 
    3. Indefiro o pedido formulado.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator